Tribunal: STF
Processo: ARE 1562614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE, EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC Nº 49/2020 E PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.354/2020. Segurança parcialmente concedida na origem. Apelações de ambas as partes. No presente caso, não foram preenchidos os requisitos necessários para aposentadoria com fundamento na LC nº 51/85, antes da vigência da EC Estadual nº 49/2020 e da LC Estadual nº 1.354/2020. Impetrante que somente completou 30 anos de contribuição em 04/09/2022, ou seja, quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/2020, em 06/03/2020, ele contava com apenas 27 anos, 6 meses e 2 dias de contribuição previdenciária. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo. Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos oficial e voluntário da FESP e da SPPREV providos, prejudicado o recurso do impetrante."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, 4º, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente